Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0733261-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SERGIO GUARINON CORREA D E S P A C H O MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. interpõe agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Desse modo, sabendo-se que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório, à luz do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Ademais, em observância aos princípios da celeridade e da economia processuais, considere-se o agravado intimado também para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, porquanto, dessa forma, em caso de juízo de retratação, evitar-se-á nova intimação para tal finalidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora